Tribunal: TJSP
Processo: 2069400-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão da prisão domiciliar, alegando risco de contaminação pela COVID-19. Paciente condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pelo delito de tráfico de entorpecentes. Término de pena previsto para 2027. Lapso para progressão ao aberto a ser alcançado em 2023. Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista apenas para o regime aberto.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão da prisão domiciliar, alegando risco de contaminação pela COVID-19. Paciente condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pelo delito de tráfico de entorpecentes. Término de pena previsto para 2027. Lapso para progressão ao aberto a ser alcançado em 2023. Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista apenas para o regime aberto. Art. 117 da LEP. Paciente atualmente recolhido em regime fechado.

Alegada hipertensão. Relatório do setor de enfermaria indica estar sendo devidamente medicado no interior do estabelecimento prisional.

Por fim, não se pode olvidar o plano de retomada das atividades no Estado de São Paulo, evidenciando a mitigação da situação de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069400-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente REGINALDO
NERI DA SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO DEECRIM DA 4a RJ / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069400-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2069400-72.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Luana Trino de Medeiros (Defensoria Pública)
Paciente: Reginaldo Neri da Silva
VOTO No 22.825
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão da prisão
domiciliar, alegando risco de contaminação pela COVID-19.
Paciente condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pelo
delito de tráfico de entorpecentes. Término de pena previsto para
2027. Lapso para progressão ao aberto a ser alcançado em 2023.
Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista apenas
para o regime aberto. Art. 117 da LEP. Paciente atualmente
recolhido em regime fechado.
Alegada hipertensão. Relatório do setor de enfermaria indica estar
sendo devidamente medicado no interior do estabelecimento
prisional.
Por fim, não se pode olvidar o plano de retomada das atividades no
Estado de São Paulo, evidenciando a mitigação da situação de
risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de REGINALDO NERI DA SILVA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo Delfino, do DEECRIM da Comarca
de Campinas, sob a alegação de estar o paciente sofrendo
constrangimento ilegal, consistente no indeferimento de seu pedido de
concessão de prisão domiciliar.
Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente
se encontra cumprindo pena privativa de liberdade, atualmente em
regime fechado, em virtude de condenação pela prática de tráfico de
entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069400-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pontua
a
ilegalidade
perpetrada
pela
autoridade coatora, alegando ser o paciente portador de hipertensão,
estando no grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e, no mérito, a confirmação desta, para que seja o paciente
colocado em prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 114/116).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 119/120) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente,
pela sua denegação (fls. 123/127).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser
denegada.
Exsurge dos autos que o paciente, reincidente,
foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
O término de cumprimento de pena está
previsto para 05/01/2027 e o lapso para progressão de regime será
alcançado em 12/04/2023.
Primeiramente, cabe destacar ser cabível a
prisão domiciliar ao condenado que se encontre em cumprimento de
pena em regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução
Penal. Não é este, porém, o caso dos autos. Conforme apontado
alhures, o paciente cumpre pena em regime fechado, nem sequer
tendo resgatado o lapso para progressão ao regime intermediário.
Portanto, por expressa previsão legal, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069400-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
por incabível o regime domiciliar previsto na Lei de Execução Penal.
Outrossim, também não seria possível a
incidência dos arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal, os quais
se referem, exclusivamente, à custódia cautelar, sem incidência nas
hipóteses de condenação definitiva, como é o caso dos autos.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio da
presente via heroica, uma vez que o paciente, condenado a mais de 9
anos de reclusão, ainda não cumpriu o requisito objetivo para a
obtenção de qualquer benefício, havendo ainda 2 anos de pena a
cumprir para poder requerer a progressão ao regime intermediário.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
pretendida a concessão de recolhimento domiciliar, porquanto, de
acordo com relatório do setor de enfermaria, o paciente vem
recebendo os cuidados necessários à sua condição de portador de
hipertensão arterial, observando-se, ademais, não ter restado
comprovado, pela documentação acostada aos autos, que a
penitenciária onde se encontra ele recolhido não esteja adotando as
medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19.
Por fim, cabe destacar o recente Plano de
Retomada Consciente, anunciado pelo Governo do Estado de São
Paulo no dia 27/05/2020, apontando a minimização dos riscos de
contaminação e retorno gradual das atividades cotidianas, tudo a
denotar a desnecessidade de substituição por prisão domiciliar.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada, por inexistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069400-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator